Tribunal: TJES
Processo: 0003461-80.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003461-80.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO JACARENEMA II

APELADO: PONTUAL IMOBILIARIA E CONDOMINIAL LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por condomínio edilício contra empresa prestadora de serviços condominiais, reconhecendo a exequibilidade do crédito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) saber se há ilegitimidade passiva do condomínio embargante;
(iii) saber se é competente o foro estadual para processar a execução;
(iv) saber se os documentos apresentados são idôneos para embasar a execução;
(v) saber se a revelia da exequente implicaria acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada expôs fundamentação suficiente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de motivação.
4. O condomínio embargante é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos do Tema 886/STJ, por estar na posse e fruição do bem.
5. A cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado entre a exequente e a CEF não é oponível ao condomínio, além de não atender aos requisitos legais de validade, sendo competente o foro do local da prestação do serviço.
6. Os boletos bancários e planilhas de débito, acompanhados de notas fiscais de prestação de serviços, constituem conjunto probatório suficiente à formação de título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, X, do CPC e jurisprudência do STJ.
7. A ausência de manifestação da parte exequente nos autos não gera revelia em embargos à execução, tampouco implica confissão ou inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. É válida sentença que, embora sucinta, contenha fundamentação suficiente a demonstrar a análise dos argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.
2. O condomínio edilício é parte legítima para responder por obrigações decorrentes da administração condominial, ainda que haja relação contratual com instituição financeira no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial.
3. A cláusula de eleição de foro não pode ser oposta a terceiro estranho ao contrato, além de ser relativa e inaplicável quando comprometer o acesso à justiça.
4. Boletos bancários acompanhados de notas fiscais e planilhas de débito relativas a serviços efetivamente prestados consubstanciam título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 489, §1º; 373, II; 53, III, "a" e "d"; 63, §1º; 781; 784, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 886; STJ, AgInt-AREsp 2.473.622/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 20/12/2024; STJ, EREsp 1024691/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJE 29/10/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONDOMÍNIO JACARENEMA II
contra a sentença prolatada nos autos destes Embargos à Execução (ID 10989696), ajuizados em face da empresa
PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDOMINIAL LTDA
, onde foi reconhecida a improcedência dos embargos opostos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o embargante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 10989697), o CONDOMÍNIO JACARENEMA II alega, em síntese: (i) A nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que configuraria violação ao art. 489 do CPC, além de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF); (ii) sua ilegitimidade passiva, por não ser parte signatária do contrato executado; (iii) a incompetência do foro da Justiça Estadual, argumentando que a cláusula contratual estabeleceu a Justiça Federal de Belo Horizonte/MG como competente; (iv) inexequibilidade do título, que seria mero boleto sem os requisitos legais; e (v) abandono de causa e revelia da Apelada, diante da ausência de manifestação após a interposição dos embargos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento das preliminares para anulação da sentença ou extinção do processo sem resolução de mérito; ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para afastar a pretensão executiva.

Em contrarrazões (ID 10989704), a PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDOMINIAL LTDA pugna pela manutenção da sentença, defendendo que: (i) A fundamentação judicial foi suficiente à luz do art. 489 do CPC; (ii) a responsabilidade do condomínio decorre da sua relação direta com a posse e administração do imóvel, sendo legítimo para responder pelas despesas condominiais; (iii) o foro da comarca de Vila Velha é o competente em razão do domicílio do executado e do local de prestação dos serviços; (iv) os títulos executivos são válidos e baseiam-se em notas fiscais devidamente emitidas e não impugnadas; e (v) a inércia da parte autora em apresentar manifestação nos embargos não afasta os efeitos da sentença que reconheceu a improcedência dos mesmos por ausência de provas do embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CONDOMÍNIO JACARENEMA II
contra a sentença prolatada nos autos destes Embargos à Execução (ID 10989696), ajuizados em face da empresa
PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDOMINIAL LTDA
, onde foi reconhecida a improcedência dos embargos opostos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o embargante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 10989697), o CONDOMÍNIO JACARENEMA II alega, em síntese: (i) A nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que configuraria violação ao art. 489 do CPC, além de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF); (ii) sua ilegitimidade passiva, por não ser parte signatária do contrato executado; (iii) a incompetência do foro da Justiça Estadual, argumentando que a cláusula contratual estabeleceu a Justiça Federal de Belo Horizonte/MG como competente; (iv) inexequibilidade do título, que seria mero boleto sem os requisitos legais; e (v) abandono de causa e revelia da Apelada, diante da ausência de manifestação após a interposição dos embargos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento das preliminares para anulação da sentença ou extinção do processo sem resolução de mérito; ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para afastar a pretensão executiva.

Pois bem, conforme se pode observar, cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO JACARENEMA II contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução
promovidos contra execução de título extrajudicial ajuizada por PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDOMINIAL LTDA, em razão de inadimplemento de valores decorrentes da prestação de serviços de administração condominial e sindicância no período de maio de 2015 a maio de 2016.

I – Admissibilidade do recurso

O recurso de apelação interposto é tempestivo, preenche os requisitos formais e objetivos exigidos pelos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

II – Preliminares suscitadas pelo apelante

1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC)

Alega o apelante que a sentença é nula por não conter fundamentos suficientes, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos, sem enfrentar os pontos centrais da controvérsia.

Não se sustenta tal alegação.

De fato, o art. 489, §1º, do CPC dispõe que:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso, a sentença examinou adequadamente o objeto da controvérsia. Embora tenha adotado fundamentação concisa, explicitou que:
(i)
a exequente apresentou documentação idônea (notas fiscais, boletos e planilhas de débito);
(ii)
cabia ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC; e
(iii)
o embargante limitou-se a alegações genéricas, sem produzir prova contundente capaz de elidir a higidez do crédito executado. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS E NÃO IMPUGNADOS. RETIFICAÇÃO E REDISCUSSÃO SOBRE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. Observo que o Tribunal originário não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a prentensão dos agravantes resultaria em violação ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "Debater novamente os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, devidamente homologado, não impugnado pelas partes e com precatório expedido, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria" (fl. 38, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 6. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.946.189; Proc. 2021/0199008-4; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 15/03/2022) (destaquei)

Ademais, conforme reiterado entendimento do STJ, a fundamentação sucinta, utilizada na hipótese dos autos, é diferente de ausência de fundamentação:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado
. 3. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no Recurso Especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na Súmula nº 282/STF. 4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.473.622; Proc. 2023/0350610-7; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 20/12/2024) (destaquei)

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

2. Da ilegitimidade passiva do Condomínio Jacarenema II

Sustenta o recorrente que não firmou contrato diretamente com a empresa exequente, alegando que a Caixa Econômica Federal, enquanto arrendadora no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), seria a verdadeira responsável pelo pagamento das despesas condominiais.

Tal tese é igualmente improcedente.

O Superior Tribunal de Justiça já fixou, no Tema 886 dos Recursos Repetitivos, a seguinte tese:

"a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c)
Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador
"

Assim, independentemente da titularidade formal do imóvel ou da natureza jurídica da relação com a Caixa Econômica Federal,
a posse direta e o gozo do bem implicam na assunção de todas as obrigações condominiais
, inclusive a remuneração da empresa administradora contratada para fins de gestão interna.

O condomínio, como ente despersonalizado que congrega os condôminos e organiza a vida comum, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução em face da inadimplência das obrigações oriundas da administração condominial.

3. Da incompetência do foro

A alegação de que o foro eleito contratualmente seria a Justiça Federal de Belo Horizonte/MG também não prospera.

Primeiramente, trata-se de cláusula estipulada entre a Caixa Econômica Federal e a empresa PONTUAL, sem a intervenção do condomínio ora apelante. Assim, sequer se pode falar em eficácia da cláusula de eleição de foro contra terceiro estranho ao contrato.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cláusula de eleição de foro é relativa e só prevalece quando não vulnerar o princípio do acesso à justiça e da facilitação da defesa. No caso, a ação foi ajuizada no foro do local onde o Condomínio executado se encontra, e onde foram prestados os serviços, o que se revela o mais adequado, conforme previsto no art. 53, III, “a” e “d” do CPC.

Ademais, há entendimento dos Tribunais no sentido de que “
é

abusiva a cláusula de eleição de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local do negócio jurídico”.
(TJDF; AI 0749461-88.2024.8.07.0000; Ac. 1978981; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 12/03/2025; Publ. PJe 01/04/2025)

Registro, ainda, que o art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta
no foro de domicílio do executado
, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a
execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título
, mesmo que nele não mais resida o executado.

Ademais, a Lei n.º 14.879/2024 modificou a redação do §1º do art. 63 do CPC, para dispor que:

"§1º. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e
guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação
, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (destaquei)

Não prospera, portanto, a alegação de incompetência do Foro.

III – Do mérito recursal

A apelação sustenta que os títulos que fundamentam a execução seriam inexequíveis, pois consistiriam em meros boletos sem força de título executivo.

Esta tese não merece acolhimento.

A execução está embasada em notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa exequente, devidamente acompanhadas de boletos de cobrança e planilhas de inadimplemento. O próprio embargante reconhece expressamente a realização dos serviços e a existência do débito, como se depreende das razões constantes de sua inicial de embargos e da própria apelação.

O art. 784, X, do CPC dispõe que são títulos executivos extrajudiciais:

“X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;”

Além disso, o STJ admite a executividade de faturas e boletos de cobrança quando acompanhados de documentos hábeis a comprovar a prestação do serviço e a existência da obrigação inadimplida:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. 1. (...) 2. Embora a norma do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 permita o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos arts. 8º e 22 da Lei 9.492/97. 3. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que o art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Daí, é possível chegar-se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento suficiente. 5. Reforça o entendimento acima a norma do § 2º do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos arts. 7º e 8º da Lei. 6. No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, não havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7. O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador. 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.” (EREsp 1024691/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 29/10/2012)

Ressalta-se, ainda, que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova da quitação dos valores cobrados, tampouco documentos que desconstituam os lançamentos apresentados, incidindo a ele o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Como bem assentou a sentença, o conjunto probatório se revela insuficiente para infirmar a higidez do título executivo, impondo-se a manutenção do julgado.

IV – Conclusão

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO JACARENEMA II
, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com base no art. 487, I, do CPC, por inexistência de prova robusta que desconstitua o crédito executado.

Em razão da negativa de provimento, majoro para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) os honorários advocatícios estipulados em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar